Tribunal: CARF
Processo: 10120.740497/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/12/2017
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SUMULA CARF 76.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional, fica obrigada a recolher as contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e às destinadas a outras entidades e fundos, desde a competência que não mais estiver no regime simplificado. A impugnação do ADE não se confunde com o dever de recolher os tributos exigidos em autuação.
Após a exclusão do Simples devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SOLIDARIEDADE. PESSOAS EXPRESSAMENTE DESIGNADAS POR LEI. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM. DESNECESSIDADE.
A previsão contida em lei previdenciária de que a caracterização de grupo econômico constitui-se em fundamento suficiente para caracterizar a responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do grupo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas integradas ao quadro social da pessoa jurídica.

MULTA QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício apenas quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio, de forma individualizada, se limitando a 100% por disposição de lei superveniente.
MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Ao CARF, como órgão do Poder Executivo, cabe o exercício do controle de legalidade. Não lhe compete apreciar questões relativas à ofensa de princípios constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, não confisco ou da capacidade contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
Salvo nos casos de recursos julgados sob a sistemática de repercussão geral e/ou repetitivos, no âmbito dos Tribunais Superiores, a jurisprudência judicial não possui efeito vinculante.
SÚMULA CARF No 2. EFEITO VINCULANTE AOS JULGADORES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA MORATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA.
A multa de ofício de 75%, que pode inclusive ser qualificada, não se confunde com a multa moratória, por atraso no recolhimento do tributo. Trata-se de institutos diversos, não sendo possível uma substituir a outra, por disposição legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.740497/2019-16
ACÓRDÃO
2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TJO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2017 a 31/12/2017
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO
DE MÃO DE OBRA. SUMULA CARF 76.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional, fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
às destinadas a outras entidades e fundos, desde a competência que não
mais estiver no regime simplificado. A impugnação do ADE não se
confunde com o dever de recolher os tributos exigidos em autuação.
Após a exclusão do Simples devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
POR
SOLIDARIEDADE.
PESSOAS
EXPRESSAMENTE
DESIGNADAS
POR
LEI.
GRUPO
ECONÔMICO.
DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM. DESNECESSIDADE.
A previsão contida em lei previdenciária de que a caracterização de grupo
econômico constitui-se em fundamento suficiente para caracterizar a
responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do grupo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de
sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas
pessoas integradas ao quadro social da pessoa jurídica.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
2
MULTA
QUALIFICADA.
CONFIGURAÇÃO
DE
FRAUDE.
REDUÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício apenas quando verificada a ocorrência de conduta
dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio, de forma
individualizada, se limitando a 100% por disposição de lei superveniente.
MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Ao CARF, como órgão do Poder Executivo, cabe o exercício do controle de
legalidade. Não lhe compete apreciar questões relativas à ofensa de
princípios constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, não
confisco ou da capacidade contributiva, dentre outros, competindo, no
âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
Salvo nos casos de recursos julgados sob a sistemática de repercussão geral
e/ou repetitivos, no âmbito dos Tribunais Superiores, a jurisprudência
judicial não possui efeito vinculante.
SÚMULA CARF No 2. EFEITO VINCULANTE AOS JULGADORES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA MORATÓRIA. NATUREZA
JURÍDICA DIVERSA.
A multa de ofício de 75%, que pode inclusive ser qualificada, não se
confunde com a multa moratória, por atraso no recolhimento do tributo.
Trata-se de institutos diversos, não sendo possível uma substituir a outra,
por disposição legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário do devedor principal, exceto a preliminar de ilegitimidade
passiva do sócio. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para: (i) deduzir eventuais recolhimentos de mesma natureza efetuados na
sistemática do Simples Nacional, observando-se os percentuais previstos em lei, nos termos da
Súmula CARF no 76; e(ii) reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%, em razão da legislação
superveniente mais benéfica. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
3
negar provimento ao recurso voluntário do responsável tributário Algoulart Comércio Atacadista
de Carnes Eireli, mantendo a pessoa jurídica no polo passivo da relação tributária. Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário dos demais
solidários, mantendo as pessoas físicas no polo passivo da relação tributária. Vencidos os
conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora) e Yendis Rodrigues Costa, que afastaram
o vínculo de responsabilidade tributária dos sócios pessoas físicas. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro José Márcio Bittes. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
o conselheiro Yendis Rodrigues Costa.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 02/31) para lançamento das contribuições sociais
previdenciárias, parte patronal e sobre GILRAT/aposentadoria especial, além das incidentes em
favor das terceiras entidades, sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais informadas em GFIP, em razão de exclusão do regime do Simples
Nacional, por atividade impeditiva e descumprimento da legislação correlata.
A autuação perfaz os seguintes valores de principal, multa de ofício qualificada em
150% e juros:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR:
2141 Contribuição previdenciária patronal
• Infração: divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de empregado –
descaracterização do Simples Nacional. Multa aplicada: 150%

R$ 796.587,46
• Infração: divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de contribuinte
individual – descaracterização do Simples Nacional. Multa aplicada: 150%

R$ 2.061,40
2158 Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
4
• Infração: divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregado – descaracterização do
Simples Nacional. Multa aplicada: 150%

R$ 132.297,20
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS:
2323 Contribuição para terceiros – SESI

R$ 59.744,01
• Infração: SESI – contribuições devidas. Multa aplicada: 150%
2317 Contribuição para terceiros – SENAI

R$ 39.829,30
• Infração: SENAI – contribuições devidas. Multa aplicada: 150%
2249 Contribuição para terceiros – INCRA

7.965,82
• Infração: INCRA – contribuições devidas. Multa aplicada: 150%
2164 Contribuição para terceiros – Salário-Educação
• Infração: Salário-Educação – FNDE – contribuições devidas. Multa aplicada: 150% R$ 99.573,38
2369 Contribuição para terceiros – SEBRAE
• Infração: SEBRAE – contribuições devidas. Multa aplicada: 150%

R$ 23.897,57

Foi atribuída responsabilidade solidária aos sócios, pessoa jurídica ALGOULART,
com base no art. 124, II do CTN (de direito em razão de pessoas expressamente designadas por lei
como grupo econômico); às pessoas físicas WAYNER, com base no art. 135, III e 124, I, do CTN e
Jurandir, conforme arts.135, inciso III e 124, inciso I, do CTN (de fato, em razão de pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, na
condição de representantes de pessoas jurídicas). Destaco:
“7.1.20. Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 01, no qual foram
apresentadas as planilhas com os fatos geradores verificados pela auditoria, o
Contribuinte TJO — Prestador de Serviços EIRELI, respondeu ao referido termo
por meio do expediente (cópia anexa — DOC.40) com a assinatura do
representante legal da empresa Algoulart, Jurandir Alves de Souza, comprovando,
assim, tratar-se da mesma administração nas duas empresas.
7.1.21. Considerando o relato acima, os fatos são irrefutáveis no sentido de que a
empresa fiscalizada constitui grupo econômico. Tratam-se (sic) de empresas
administradas' pelos mesmos sócios, compondo, um "grupo empresarial, razão
pela qual, são aqui considerados corresponsáveis solidários, nos moldes dos
artigos 124, Inciso II do Código Tributário Nacional.
CTN — Lei n° 5.172/66 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
11 - as pessoas expressamente designadas por lei. (grifo nosso)
IN 971/99 Art. 494 - Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou
mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
5
uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica.
LEI n° 8.212/91:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX — as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
(...)
7.2.2. JURANDIR (...), sócio da empresa Algoulart a partir de 19/01/2017
7.2.3. O fato de o Contribuinte feito opção pelo Simples Nacional, quando na
realidade a Empresa não poderia ser optante pelo Simples, aliado ao fato de não
ter efetuado os pagamentos das contribuições previdenciárias a cargo da
Empresa, caracteriza, em tese, dolo do Contribuinte.
7.2.4. A opção indevida pelo Simples, que vem ocorrendo desde 01/01/2015 fere
princípios legais, pois, em tese, há indícios de que a opção incorreta foi realizada
com intuito de fraude e sonegação. Desse modo, os sócios das Empresas TJO e
Algoulart, relacionados nos itens 7.2.1 a 7.2.3, devem responder solidariamente
pelos créditos tributários apurados nesta fiscalização, conforme arts.135, inciso III
e 124, inciso I, todos do CTN.
(...)
8. RESPONSÁVEIS E DEVEDORES SOLIDÁRIOS:
NOME: ALGOULART (...) ENDEREÇO: RUA (...) QUALIFICAÇÃO: Grupo Econômico
PERÍODO DE ATUAÇÃO: a partir de 01/01/2015.
NOME: Jurandir (...) QUALIFICAÇÃO: Sócio ADMINISTRADOR da empresa
ALGOULART, Solidário com o débito por ter indício de haver praticado, em tese,
de crime contra a ordem tributária, fraude e infração de Lei.
PERÍODO DE ATUAÇÃO: 19/01/2017 a NOME: Wayner (...)
(...)
8.1.1. ao inserir nas GFIP que era optante do Simples Nacional sendo que não
poderia ser optante pelo Simples Nacional, o Contribuinte cometeu, EM TESE, a
infração tipificada no art. 1°, inciso I da lei 8.137, de 27/12/1990 (crime contra a
ordem tributária). Motivo pelo qual este processo será objeto de Representação
Fiscal Para Fins Penais, em relatório à parte Art. 1° Constitui crime contra a ordem
tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias (grifo
nosso);
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
6
(...)” - destaques desta Relatora

Também conforme fls. 41/43 do relatório fiscal, a fiscalização imputou a multa de
ofício de forma qualificada sob o argumento de prestação de informação falsa ao fisco, por
considerar que o contribuinte informou ser optante do Simples Nacional, reduzindo o valor devido
e o recolhimento em favor da Seguridade Social, o que configura, em tese, em seu entendimento,
a conduta ilegal. Em razão disso, houve também representação fiscal para fins penais (fls.).
Como bem assentou os fatos relatados no relatório da decisão de piso, peço venia
para reproduzi-lo até a apresentação das impugnações:
“Conforme consta no relatório fiscal, os autos de infração referem-se às
contribuições previdenciárias patronais e as devidas às outras entidades e fundos
acima discriminadas incidentes sobre remunerações pagas pela TJO a empregados
e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço, em decorrência da
prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias ao inserir nas GFIP que a
empresa fiscalizada era optante pelo Simples Nacional, sendo que ela não podia
participar do regime tributário simplificado.
Os fatos geradores e as bases de cálculo dos créditos tributários lançados
corresponderam às remunerações pagas aos empregados e contribuintes
individuais, informadas mediante GFIP pela própria empresa fiscalizada, relativos
às cotas patronais das contribuições destinadas à Seguridade Social e às outras
entidades e fundos que deixaram de ser constituídas pelo contribuinte em razão
da declaração de que era optante pelo Simples Nacional.
A Autoridade Tributária atribuiu responsabilidade tributária à pessoa jurídica
ALGOULART (...), por integrar grupo econômico com a fiscalizada TJO, relatando,
em suma, o seguinte conjunto de atos e fatos:

A TJO foi constituída em 30/07/2012, apresentou DIPJ em 2012, aderiu ao
Simples Nacional a partir de 2013 e deixou de apresentar Escrituração
Fiscal Digital e Escrituração Contábil Fiscal no período de apuração do
lançamento;

A TJO foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2017
por meio do Ato declaratório Executivo n° 1983597, de 09/09/2016, em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, tendo incorrido na vedação prevista no art.
17, inciso V, da Lei Complementar n° 123/2006;

Posteriormente, com efeitos a partir de 01/01/2015, a TJO foi excluída do
Simples Nacional por força do Ato Declaratório Executivo n° 30, de
03/06/2019, publicado no Diário Oficial da União em 04/06/2019, em
virtude de realizar cessão ou locação de mão de obra, ser constituída por
interposta pessoa e realizar despesas em valor que superou em mais de
20% o valor de ingressos de recursos no ano de 2016, tendo incorrido nas
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
7
vedações previstas no art. 17, inciso XII, e no art. 29, incisos IV e IX, da Lei
Complementar n° 123/2006;

“[...] apesar de constar no seu nome empresarial ‘Prestadora de Serviços
na produção de alimentos pré-preparados para Restaurantes, lanchonetes
e similares’, sua atividade cadastrada é de ‘fabricação outros prod.
Alimente. Não especif. anteriormente’”;

Os trabalhadores registrados na TJO são quase todos de áreas próprias de
frigorífico, sendo a grande maioria classificada no código 8485 da
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que abrange abatedores,
açougueiros, desossadores, magarefes e retalhadores de carne. Tal fato
indica que os trabalhadores atuam na área-fim de empresa diversa da
TJO;

A TJO “apenas registra trabalhadores em seu quadro de pessoal, sem ter
de fato uma atividade econômica, sendo que os empregados exercem
suas funções na empresa Algoulart (...), na área de produção de carne e
abate de bovinos”;

Consta nas declarações tributárias da Algoulart que o seu
estabelecimento matriz não possui empregados e que o seu
estabelecimento filial, “que funciona no mesmo endereço que a empresa
TJO, possui em torno de 05 empregados, informados em suas GFIP, no
período de 01/01/2015 a 31/12/2017”;

Foram identificadas 31 ações trabalhistas no Tribunal Regional do
Trabalho da 18a Região em que “os reclamantes, embora estejam
registrados na TJO Prestadora de Serviços Eireli — ME, trabalham na
empresa Algoulart (...) Em todos os processos houve acordo”;

Em 2015 e 2016, “a Receita Bruta declarada pelo contribuinte [TJO] ficou
bem próxima do limite para opção pelo Simples Nacional, porém ficou
próxima também do montante gasto com a mão-de-obra, não havendo
em tese quase nenhum recurso para as demais despesas operacionais ou
para retirada de lucros e dividendos”. Em 2015, a TJO declarou uma
massa salarial de R$2.639.135,16 para uma receita bruta de
R$3.579.608,17, e, em 2016, declarou uma massa salarial de
R$3.312.407,36 para uma receita bruta de R$3.201.633,19;

“A empresa TJO funciona no mesmo endereço que a filial da empesa
Algoulart, onde funciona o frigorífico, ou seja, Avenida Goiás, (...) e a
totalidade do seu faturamento tem origem em pagamentos efetuados
pela empresa Algoulart”;

O responsável pela TJO no cadastro CNPJ, Sr. Wayner (...), “entregou
DIRPF somente até o ano calendário de 2008. Para alguém que é o único
proprietário de uma empresa que paga salários em sua folha de
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
8
pagamento no montante de R$ 3 milhões anuais, deveria haver
declarações para os períodos de 2013 a 2017”;

Em resposta a termo de intimação fiscal, a TJO apresentou resposta sob a
firma de Jurandir (...), que é o representante legal da Agoulart, fato que
demonstra a unidade de administração para as duas empresas;
A Autoridade Tributária assim concluiu:
7.1.17. Assim, podemos concluir que a TJO está sendo utilizada para terceirização
da atividade-fim do frigorífico Frian Aporé, que atualmente atua sob a
denominação Algoulart.
7.1.18. Diante dos fatos narrados, há indícios que os segurados informados nas
suas GFIP são, na verdade, funcionários da empresa Algoulart.
[...]
7.1.21. Considerando o relato acima, os fatos são irrefutáveis no sentido de que a
empresa fiscalizada constitui grupo econômico. Tratam-se (sic) de empresas
administradas pelos mesmos sócios, compondo, um grupo empresarial, razão pela
qual, são aqui considerados corresponsáveis solidários, nos moldes dos artigos
124, Inciso II do Código Tributário Nacional.
Foi atribuída responsabilidade tributária à empresa Algoulart e aos sócios
administradores da TJO e da Algoulart.
Foi infligida (sic) multa de ofício qualificada no percentual de 150% do valor
originário das contribuições lançadas, com fundamento no art. 35-A da Lei no
8.212/1991, combinado com o art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996 e com
o art. 72 da Lei no 4.502/1964 (fraude).
Em decorrência dos procedimentos fiscais realizados nas pessoas jurídicas
Algoulart e TJO em 2019, foram constituídos os seguintes procedimentos
administrativos fiscais, tendo ambas as empresas no polo passivo das autuações
(contribuinte e responsável):
(...)
2 Impugnações
O contribuinte e os três responsáveis tributários impugnaram a autuação sob a
firma do mesmo escritório de advocacia e dos mesmos advogados.
O contribuinte TJO alegou o seguinte, em síntese:

A TJO é “uma empresa do ramo alimentício que presta serviços
precipuamente para a Algoulart [...], elaborando cortes de carne para
restaurantes e afins”. O seu faturamento “sempre esteve abaixo do limite
imposto na Lei Complementar no 123/2006” e “a empresa também não
pratica atividades vedadas [...] ou deu causa à sua exclusão do sistema
[...].
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
9

Logo, não é cabível desconsiderar sua opção como optante do SIMPLES
NACIONAL, nem cobrar as contribuições previdenciárias, bem como
contribuições a entidades e fundos”;

O Fisco Federal também está cobrando da empresa “os débitos
declarados pela sistemática do Simples Nacional”. Como há duplicidade
de cobrança de contribuições previdenciárias, a empresa não pode estar
simultaneamente em dois regimes tributários e os débitos perante o
Simples Nacional já são objetos de execução fiscal, então o lançamento
impugnado deve ser julgado improcedente;

A multa de ofício aplicada no percentual de 75% possui “manifesta
contrariedade aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade e, sobretudo, vedação ao confisco”;

“[...] não havia razões para a empresa não estar no Simples Nacional, logo
o sócio não pode ser responsabilizado pelo ato de ter se adequado à
norma que regia o sistema simplificado de tributação. Como se não
bastasse, as hipóteses em que cabe responsabilidade pelos créditos
fazendários, ainda assim subsidiária, só se configura nos casos de
dissolução irregular da sociedade, excesso de poderes nos atos
administrativos ou infração à lei, conforme prevê o Art. 135 do CTN. [...]
Logo, a inclusão dos sócios, em processos administrativos só seria cabível
quando ficasse comprovada a ocorrência de alguma das hipóteses legais
que a autorizaria e que vão citadas expressamente nos acórdãos acima
(excesso de poderes, infração à lei ou na hipótese de dissolução irregular
da empresa, no caso do sócio), e, mesmo assim, somente DEPOIS de
provada a impossibilidade de efetuar a cobrança diretamente da
empresa”.
O contribuinte TJO pediu a exclusão do sócio Wayner (...) do polo passivo, a
improcedência do lançamento e, subsidiariamente, a redução da alíquota da
multa de ofício para 20%.
O responsável tributário Algoulart repetiu parte das alegações do contribuinte
TJO, acrescentando o seguinte, em síntese:

A Algoulart deve ser excluída do polo passivo da autuação porque: os
documentos integrantes do lançamento comprovam, apenas, a
contratação e o pagamento pela prestação dos serviços contratados
pela Algoulart junto à TJO, configurando nada mais que uma
terceirização de mão de obra; a acusação de que existe uma
administração comum entre a Algoulart e a TJO “não serve como meio
de comprovação da existência do grupo econômico, pois não há prova
do interesse comum e a atuação em conjunto das supostas integrantes”;
o STJ firmou o entendimento de que, “para a responsabilização tributária
de empresas que integrem grupo econômico não basta a mera
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
10
configuração dessa situação, mas que, todas as empresas desse grupo
tenham realizado CONJUNTAMENTE o fato gerador, o que não ocorreu
no caso em testilha”. No caso concreto, “tendo em vista que as empresas
não estão enquadradas dentro desses requisitos supracitados, não há que
se falar em configuração de grupo econômico”.

O responsável tributário Algoulart pediu a desconstituição da
caracterização de grupo econômico para excluir a sua responsabilidade
solidária, a exclusão do sócio Jurandir Alves de Souza do polo passivo, a
improcedência dos autos de infração porque a opção pelo Simples
Nacional foi legal e, subsidiariamente, a redução da alíquota da multa de
ofício para 20%.

Os responsáveis tributários Wayner e Jurandir ratificaram os argumentos
apresentados pelas pessoas jurídicas e solicitaram a sua exclusão do polo
passivo, a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, a redução
da alíquota da multa de ofício para 20%. O responsável Jurandir
apresentou o seguinte argumento em acréscimo aos demais:

Os fatos que deram origem à exclusão da empresa do Simples Nacional
ocorreram muito antes do ingresso do impugnante na sociedade. A
empresa foi notificada do ato de exclusão em 09/09/2016, com efeitos a
partir de 01/01/2017. Entretanto, o impugnante só ingressou na
sociedade em 19/01/2017.” – destaques desta Relatora
O relatório fiscal constou às fls.32/47.
O acórdão de fls. 362/379 julgou as impugnações improcedentes, cuja ementa
destaco a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2017
a
31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias previdenciárias, se
comprovadas práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou existência de
confusão patrimonial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado
que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada,
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
11
administrando-a em nome das interpostas pessoas integradas ao quadro social da
pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Houve recurso voluntário interposto pelo contribuinte principal TJO (fls. 419/427) e
pelos responsáveis por solidariedade, empresa sócia Algoulart (fls.439/337), e as pessoas físicas
sócios Wayner (fls. 430/436) e Jurandir (fls. 450/456), reiterando as razões da defesa. Em breve
síntese e com alegações similares, alegaram:
(i)
a anulação da caracterização de grupo econômico,
(ii)
a licitude da cessão (terceirização) da mão de obra,
(iii)
a exclusão do(s) sócio(s) do polo passivo,
(iv)
o julgamento de improcedência dos autos de infração ou,
(v)
alternativamente, a redução da multa de ofício para 20%.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
Os quatro recursos voluntários a serem julgados são tempestivos.
Quantos aos requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente, apenas em
relação ao recurso do recorrente principal TJO. Quando aos demais, conheço integralmente.

Recurso do sujeito passivo principal TJO
PRELIMINARES
Em suas alegações, a empresa traz os argumentos de (i) inexistência de grupo
econômico, justificando que a relação entre as empresas seria de terceirização de mão de obra, (ii)
falta de prova pela fiscalização da atuação conjunta, quanto ao fato gerador; (ii) licitude de
planejamento tributário, (ii) ilegitimidade passiva do Sócio Wayner por inexistência de ilícito ou
ato fraudulento.

1. Ilegitimidade passiva por grupo econômico
A lei 8.212/91, em seu art. 30, IX, estabelece que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes das legislação previdenciária.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
12
Compulsando os autos, verifico que o relatório fiscal deixou consignado que os
trabalhadores registrados na TJO atuavam, na realidade, na empresa Algoulart, cujo endereço e
administração eram comuns, inclusive. Foi demonstrado, pela apresentação da contabilidade
atinente às folhas de pagamentos e despesas registradas tanto na empresa TJO quanto na
Algoulart, que a receita da recorrente TJO provinha integralmente dos pagamentos efetuados pela
Algoulart.
Esta situação não foi afastada por provas trazidas pela recorrente, nem em
impugnação nem em voluntário.
Ademais, quanto a organização de grupo econômico, é possível verificar que a
forma de operacionalizar das duas empresas se identificam como o previsto na própria lei
8.212/91, no sentido de serem uma reunião de duas empresas, cada uma com personalidade
jurídica própria, mas sujeitas a mesma administração e/ou controle ou direção de outra. É possível
verificar que a empresa TJPO, em verdade, seria uma interposta pessoa, apenas fictícia, para
aproveitamento da redução da carga tributária do Simples Nacional, quando em realidade, o
funcionamento das atividades empresariais se dão unicamente na empresa Algoulart.
Assim, a meu ver, houve configuração de responsabilidade solidária das empresas
integrantes na forma de grupo econômico decorrente da disposição expressa do inciso IX do art.
30 da Lei no 8.212, de 1991 e, em sendo assim, respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, inexistindo necessidade de
demonstração de interesse comum na realização do fato gerador.
Destaco:
Lei 8.212/91
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”

CTN
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
13
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”

Verifica-se também a aplicação, ao caso, da Súmula CARF 2701, cujo teor
transcrevo:
“As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade
de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.” – destaques da
Relatora
Assim, como sabido, o art. 17, XII, da LC 123/06 determina que não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, a microempresa ou empresa
de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão-de-obra. E, neste ponto, a autoridade
fiscal apontou que as empresas funcionavam como tal, em que a TJO cedia mão de obra para a
filial da sócia Algoulart, estando em mesmo espaço físico da tomadora (tida como uma interposta
empresa), inclusive, com comprovação da escrituração contábil de que as despesas pagas pela
Algoulart se referem a receita total da empresa TJO, com número de notas fiscais sequenciais.
Nesse ponto, inclusive, entendo que a vedação da cessão de obra como atividade
no Simples Nacional, independe dos argumentos recursais trazidos, no sentido da licitude da
cessão (terceirização) da mão de obra. Ainda que seja permitida terceirizar a atividade fim, não é o
caso da lide tal situação e sim, a vedação de realizar cessão de não de obra no regime simplificado.
Destaco os motivos da exclusão do Simples Nacional, às fls. 34:
“6. DAS RAZÕES DO LEVANTAMENTO DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
6.1. A empresa foi excluída do Simples Nacional, conforme Ato Declaratório
Executivo n° 30, de 03 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial da União
em 04/06/2019, em virtude de realizar cessão ou locação de mão de obra, ser
constituída por interposta pessoa e superar em mais de 20% (vinte por cento) o
valor das despesas pagas, o valor de ingressos de recursos no ano de
2016,incorrendo nas vedações do inciso XII do art. 17 e incisos IV e IX do art. 29
da Lei Complementar n° 123, de 2006, com efeitos a partir de 01/01/2015,
impedindo a opção pelo Simples Nacional.” – destaques da Relatora
Dessa forma, pela comprovação dos fatos motivadores da exclusão do SIMPLES
NAICONAL, ou seja, realização de cessão ou locação de mão de obra, por intermédio de interposta
pessoa e caracterização de grupo econômico, estando vedada a forma de apuração tributária pelo

1 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024 com acórdãos precedentes:
9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
14
Simples, entendendo que a empresa ignorou intencionalmente tal fato e, continuou declarando
indevidamente, apurando e recolhendo, como optante, propositadamente, a tributação correlata,
mantenho a decisão de piso.

2. Da ilegitimidade passiva do sócio Wayner
Não conheço de tal alegação por falta de interesse de agir da empresa, em nome do
terceiro, ainda que representante legal da empresa na condição de sócio, e ainda que tenha tido
para si, a atribuição de responsabilidade solidária, com base na Súmula CARF 172 a seguir
reproduzida:
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.”

MÉRITO
3. Da regularidade da opção pelo Simples Nacional
A recorrente aduz que preenchia os requisitos legais para o regime e não praticava
atividades vedadas ou, ultrapassava os limites de receita bruta. Entendo que tais argumentos são
cabíveis exclusivamente, no processo administrativo atinente ao ato de exclusão do Simples e não,
neste rito que cuida do lançamento das contribuições previdenciárias a cargo da empresa e sobre
GILRAT, com base nos artigos do Decreto 70.235/72 e art. 39 da LC 123/06.
Por tais razões, afasto tais argumentos.

4. Da cobrança em duplicidade
Alegou a recorrente que o fisco realizou a cobrança das contribuições
previdenciárias, tanto pelo rito do Simples quanto pelo regime normal, o que configuraria bis in
idem.
A decisão recorrida de fls. 405/406 declara que não houve dupla cobrança.
Reproduzo:
“(...) Como a TJO foi excluída do Simples Nacional, então esteve sujeita às
contribuições patronais incidentes sobre a folha de pagamentos no período de
apuração do lançamento (2015 a 2017).
De fato, as execuções fiscais discriminadas nos relatórios trazidos aos autos
pelas impugnantes abrangem, em parte, o período de apuração do lançamento
ora sob julgamento. Entretanto, elas se referem a créditos tributários do Simples
Nacional declarados pelo contribuinte TJO, de modo que não houve dupla
exigência por parte da RFB. Ao contrário, enquanto o contribuinte declarou e
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
15
constituiu voluntariamente os créditos que entendeu serem devidos, relativos ao
Simples Nacional, a Administração Tributária detectou que ele não cumpria os
requisitos exigidos pela lei e o excluiu do regime simplificado com efeitos
retroativos a 01/01/2015 e constituiu de ofício os créditos tributários incidentes
sobre a folha de pagamentos.
Obviamente, o contribuinte não poderá ser compelido a arcar com ambas as
formas de tributação, devendo prevalecer somente uma delas.
Para a Administração Tributária, conforme a lei, deve prevalecer a tributação
sobre a folha de pagamentos, tanto que realizou a sua constituição de ofício.
Assim sendo, não será possível atender ao pleito dos impugnantes no sentido de
julgar improcedente lançamento sobre a folha de pagamentos para fazer
prevalecer as execuções fiscais em andamento relativas aos débitos declarados
do Simples Nacional.”
Entendo que devem ser observadas as disposições da Sumula CARF no 76 que
reproduzo a seguir e, que tem efeito vinculante aos julgadores do CARF, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
“Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada.”
Por tal razão, reformo a decisão neste ponto, para aplicar a dedução de
recolhimentos da mesma natureza efetuados na forma do Simples Nacional, observando-se os
percentuais previstos em lei.

5. Da multa de ofício - caráter confiscatório, razoabilidade, e desproporcionalidade e redução
ao patamar máximo de 20%
Em que pesem as alegações que foram trazidas, esclareço que o CARF, no exercício
de controle de legalidade, tão somente, não tem a competência para afastar aplicação de lei com
base em questões de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade.
Além disso, não existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na
legislação. E, em sede de processo administrativo tributário, não cabe apreciar questões relativas
à ofensa a princípios constitucionais, tais como da razoabilidade, proporcionalidade, do não
confisco ou da capacidade contributiva, dado que no âmbito administrativo, a aplicação se dá
exclusivamente, ao direito tributário positivado.
Nesse sentido, a jurisprudência judicial não possui legalmente eficácia normativa,
não se constituindo em normas gerais de direito tributário se não atendidos nenhum dos
requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal. Exceção aos casos julgados sob a
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
16
sistemática de repercussão geral ou recursos repetitivos, no âmbito dos Tribunais Superiores, não
sendo, porém, o caso em tela.
Portanto, aplico o entendimento uníssono do CARF, publicizado na SÚMULA CARF
no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Com relação à redução da multa ao limite de 20% conforme entendimento do STF e
da própria capacidade tributária, esclareço que a multa de ofício de 75% não se confunde com a
multa moratória, não sendo possível uma substituir a outra.
A multa de ofício previdenciária tem previsão no art. 35 A da lei 8.212/91, cujo
percentual é de 75% e, decorre de expressa disposição legal para os casos de infração tributária,
devendo ser imputada sempre que inexistente dolo.
Já a multa moratória que é limitada a 20%, decorre do pagamento em atraso, o que
não é o caso dos autos.
Quanto as demais alegações de infração à proporcionalidade, capacidade
contributiva ou ocorrência de confisco, como já ressaltei, não podem nem devem ser apreciados
em sede de tribunal administrativo.
A capacidade contribuitiva não guarda relação com as multas (que é crédito
tributário e não tributo) aplicadas por descumprimento da legislação.
Esclareço adicionalmente que a vedação ao confisco, garantia constitucional,
importaria em apreciação da inconstitucionalidade da lei, o que é defeso na instância
administrativa, em razão da Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006, já citada no item
acima.
Assim, mantenho a autuação, pelas razões acima mas aplico a redução da multa ao
limite de 100% em razão de lei superveniente mais benéfica.

Recursos dos responsáveis por solidariedade
Passo a seguir a análise, conjuntamente, dos três recursos dos responsáveis por
solidariedade que, apesar de apresentados de forma apartada, trazem as mesmas alegações.
Em preliminares, aduzem a permissão em lei de realização de atividade de
terceirização de mão de obra e não configuração do grupo econômico, a falta de prova pelo Fisco
sobre a atuação conjunta ou confusão patrimonial, a licitude de planejamento tributário, a
ilegitimidade passiva solidária por falta do preenchimento seja do art. 124, I (atribuição da
solidariedade de fato ao sócio Wayner e ao sócio Jurandir no sentido que o simples “interesse
comum” econômico não justifica a atribuição, mas deve haver interesse jurídico comum), seja pela
indicação do art. 124, II (solidariedade de direito à empresa Algoulart).
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
17

1. Da ilegitimidade passiva solidária dos sócios pessoas físicas
O recorrente Wayner alega que houve falta do preenchimento seja no art. 124, I no
sentido que o simples [“interesse comum” econômico não justifica a atribuição, mas deve haver
interesse jurídico comum). E, que “foi incluído como responsável solidário por suposta fraude, o
que seria indevido. Não houve ato doloso, fraude ou excesso de poder. A responsabilização
solidária viola o art. 135 do CTN, pois não estão presentes as condições legais. Cita jurisprudência
do STJ (AgRg no REsp 825853/MG) e do próprio CARF, que divergem sobre a interpretação do
“interesse comum” do art. 124, I do CTN.]
Para melhor compreensão, destaco as indicações que foram feitas, pela fiscalização,
quanto à conduta do responsável solidário Wayner (sócio da recorrente TJO) apresentadas como
justificativa para a imputação da solidariedade (fls. 04 do auto de infração e fls. 41/44 do relatório
fiscal):
“Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Direito
Motivação
No exercício das funções de Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e no curso
da ação fiscal iniciada em 10/05/2019, constatamos que o Contribuinte informou
indevidamente nas GFIP relacionadas ao período d 01/2015 a 13/2017, no campo
"SIMPLES", ser optante pelo simples (código 2) quando na verdade deveria ter
informado no referido campo o código 1 (não optante), uma vez que o
Contribuinte não poderia ter s declarado como optante pelo simples, tendo em
vista exercer atividade de prestação de serviços, SE constituída por interposta
pessoa e superar em mais 20% (vinte por cento) o valor das despesas pagas, valor
de ingressos de recursos no ano de 2016, incorrendo nas vedações do inciso XII do
art. 17 e incisos I e IX do art. 29 da Lei complementar n° 123, de 2006.
Foram emitidos os atos declaratórios executivo — ADE n° 1983597, de 09 de
setembro de 2016 e n° 30, de 03 de junho de 2019 declarando excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de
01/01/2015.
Portanto, sobejam elementos indicativos de que a informação indevida do código
Opção pelo Simples que vem ocorrendo desde 01/01/2015 fere princípios legais,
pois, em tese, há indícios de que o enquadramento incorreto foi realizado com
intuito de fraude e sonegação. Desse modo, o sócio da Empresa deve responder
solidariamente pelos créditos tributários apurados nesta fiscalização, conforme
arts. 135, inciso III e 124, inciso I, todos do CTN.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art
124 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. (Código Tributário Nacional).
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
18
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso II, da Lei n° 5.172/66.” – destaques da Relatora
(...)
8. RESPONSÁVEIS E DEVEDORES SOLIDÁRIOS:
NOME: ALGOULART (...) QUALIFICAÇÃO: Grupo Econômico
PERÍODO DE ATUAÇÃO: a partir de 01/01/2015.
NOME: Jurandir (...) QUALIFICAÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR da empresa
ALGOULART, Solidário com o débito por ter indício de haver praticado, em tese,
de crime contra a ordem tributária, fraude e infração de Lei.
PERÍODO DE ATUAÇÃO: 19/01/2017 a
NOME: Wayner (...) QUALIFICAÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR da empresa TJO,
Solidário com o débito por ter indício de haver praticado, em tese, de crime
contra a ordem tributária, fraude e infração de Lei.
PERÍODO DE ATUAÇÃO: 01/04/2014 a
8.1.1. ao inserir nas GFIP que era optante do Simples Nacional sendo que não
poderia ser optante pelo Simples Nacional, o Contribuinte cometeu, EM TESE, a
infração tipificada no art. 1°, inciso I da lei 8.137, de 27/12/1990 (crime contra a
ordem tributária). Motivo pelo qual este processo será objeto de Representação
Fiscal Para Fins Penais, em relatório à parte
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
(grifo nosso);” – destaques desta Relatora

E, destaco a configuração da conduta do corresponsável solidário Jurandir (sócio da
corresponsável solidária Algoulart):
“Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Direito
Motivação No exercício das funções de Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil,
e no curso da ação fiscal iniciada em 10/05/2019, constatamos que o Contribuinte
informou indevidamente nas GF1P relacionadas ao período de 01/2015 a
13/2017, no campo "SIMPLES", ser optante pelo simples (código 2) quando na
verdade deveria ter informado no referido campo o código 1 (não optante), uma
vez que o Contribuinte não poderia ter se declarado como optante pelo simples,
tendo em vista exercer atividade de prestação de serviços, ser constituída por
interposta pessoa e superar em mais 20% (vinte por cento) o valor das despesas
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
19
pagas, o valor de ingressos de recursos no ano de 2016, incorrendo nas vedações
do inciso XII do art. 17 e incisos IV e IX do art. 29 da Lei complementar n° 123, de
2006.
O fato de o Contribuinte ter se declarado como optante pelo simples
indevidamente e aliado ao fato de não ter efetuado os pagamentos das
contribuições previdenciárias a cargo da Empresa, caracteriza, em tese, dolo do
Contribuinte.
Foram emitidos os atos declaratórios executivo — ADE n° 1983597, de 09 de
setembro de 2016 e n° 30, de 03 de junho de 2019 declarando excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de
01/01/2015.
Portanto, sobejam elementos indicativos de que a informação indevida do código
Opção pelo Simples que vem ocorrendo desde 01/01/2015 fere princípios legais,
pois, em tese, há indícios de que o enquadramento incorreto foi realizado com
intuito de fraude e sonegação. Desse modo, o sócio da Empresa deve responder
solidariamente pelos créditos tributários apurados nesta fiscalização, conforme
arts. 135, inciso III e 124, inciso I, todos do CTN.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art
124 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. (Código Tributário Nacional).
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso II, da Lei n° 5.172/66 (...) - -destaques da Relatora
E, por fim, destaco a configuração da conduta da corresponsável solidária empresa
Algoulart (fls. 04):
“Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Direito
Motivação
A empresa "TJO" apenas registra trabalhadores em seu quadro de pessoal, sem
ter de fato uma atividade econômica, sendo que os empregados exercem suas
funções na empresa Algoulart (...), na área de produção de carne e abate de
bovinos.
Analisando as GFIP da empresa Algoulart, consta-se que a matriz não possui
empregados e a filial, que funciona no mesmo endereço que a empresa "TJO",
possui em torno de 05 empregados, informados em suas GFIP, no período de
01/01/2015 a 31/12/2017.
Em pesquisa na internet, no site do Tribunal Regional do Trabalho 18° Região,
foram localizadas 31 ações trabalhistas, conforme certidão de ações trabalhistas
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
20
arquivadas,
em
anexo.
Referidas
reclamatórias
foram
examinadas
minuciosamente (petições iniciais, termos de acordo firmados, sentenças
judiciais, homologações etc.) e, da análise dos aludidos documentos, constatou-se
que todos esses processos trataram de questão idêntica, qual seja, as
reclamações diziam respeito a que os reclamantes, embora estejam registrados
na TJO P(...), trabalham na empresa Algoulart (...) . Em todos os processos houve
acordo.
Diante disso, podemos concluir que a TJO está sendo utilizada para terceirização d
atividade-fim do frigorifico Frian (...), que atualmente atua sob a denominação
Algoulart.
Diante dos fatos narrados, há indícios que os segurados informados nas suas GFIP
são, na verdade, funcionários da empresa Algoulart.
Enquadramento Legal A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso II, da Lei n°
5.172/66. (...)” - destaques da Relatora
Quanto à corresponsabilização das pessoas físicas, analisando puramente o que
está nos autos, com relação à imputação de solidariedade com base nos arts. 135, inciso III e 124,
inciso I, do CTN, verifico que a autoridade fiscal não demonstrou, de forma, individualizada e
clara, para cada um dos solidários, as condutas tipificadas como “excesso de poderes e/ou
infração à lei, contrato social ou estatutos”, dado que a lei não se trata de simples solidariedade
objetiva, mas de responsabilidade pessoal por atos ilícitos ou ilegais.
Adicionalmente, para a aplicação da regra do art. 124, I, do CTN, é necessária a
demonstração do interesse comum das corresponsáveis na situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal. O interesse comum deve ser caracterizado pelo interesse jurídico, sendo
insuficiente a demonstração de simples fato ou interesse econômico.
Destaco:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” – destaques da Relatora
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
21
Ademais, quanto à imputação feita à pessoa física Jurandir, às fls. 05, nota-se uma
certa confusão da autoridade fiscal ao individualizar a conduta, no sentido de indicar o art. 124, I,
do CTN no campo motivação, mas apontar o art. 124, II, no campo enquadramento legal.
Quanto à solidariedade feita à empresa Algoulart, do art. 124, II, do CTN, entendo
que a solidariedade imputada decorrente de previsão em lei, e nesse ponto a previsão expressa da
lei 8.212/91, art. 30, IX, que foi destacado pela autoridade fiscal no relatório (fls. 124).
Destaco adicionalmente a Súmula CARF no 2102, de efeito vinculante a estes
Julgadores:
“As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.”
Assim, pelo motivos acima, acolho as alegações de ilegitimidade passiva tributária
por solidariedade dos corresponsáveis Wayner e Jurandir, mantendo a autuação com relação à
solidariedade da empresa Algoulart.

MÉRITO
Quanto ao mérito, trazem os solidários as mesmas razões da recorrente principal, já
analisadas acima, motivo pelo qual, reitero minhas razões de decidir ali acima expostas nos itens
03 a 05 do voto acerca do recurso do contribuinte principal, que de forma resumida aponto:
(i)
Quanto à regularidade da opção pelo Simples Nacional, afasto tais
argumentos e mantenho a decisão de piso;
(ii)
Quanto à cobrança em duplicidade, reformo a decisão neste ponto, para
aplicar a dedução de recolhimentos da mesma natureza efetuados na forma
do Simples Nacional, observando-se os percentuais previstos em lei;
(iii)
Quanto à multa de ofício, mantenho a decisão recorrida mas reduzo a multa
ao limite de 100% em razão de lei superveniente mais benéfica.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, com relação ao recorrente principal TJO, conheço
parcialmente do recurso, não conhecendo da preliminar de ilegitimidade passiva do seu sócio
Wayner; na parte conhecida, rejeito a preliminar e no mérito, dou parcial provimento para aplicar

2 Aprovada em sessão de 26/09/2024, com vigência em 04/10/2024 e acórdãos precedentes: 9202-007.682; 9202-
010.131; 9202-010.178.

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
22
a Súmula CARF 76 para que sejam deduzidos os recolhimentos da mesma natureza efetuados na
forma do Simples Nacional, observando-se os percentuais previstos em lei e reduzida a multa
qualificada ao limite de 100%. Quanto aos recursos dos corresponsáveis por solidariedade,
conheço-os integralmente e, em relação às pessoas físicas Wayner e Jurandir, acolho a preliminar
de ilegitimidade passiva, cancelando a autuação; com relação a corresponsável empresa Algoulart,
rejeito a preliminar ilegitimidade passiva e no mérito, dou parcial provimento para aplicar a
Súmula CARF 76 e a redução da multa qualificada ao limite de 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Márcio Bittes, redator designado
A divergência verificada em relação ao Voto da eminente relatora, diz respeito
apenas à responsabilidade solidária das pessoas físicas sócias e administradoras do Grupo
Econômico, por entender que não restar demonstrado, de forma, individualizada e clara, para
cada um dos solidários, as condutas tipificadas como “excesso de poderes e/ou infração à lei,
contrato social ou estatutos”, dado que a lei não se trata de simples solidariedade objetiva, mas de
responsabilidade pessoal por atos ilícitos ou ilegais.
No entanto como bem salientado pelo Acórdão recorrido (fls. 377/378), a seguir
transcrito:
A empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli) TJO teve o responsável
tributário Wayner Alcazas Claudino como o seu único sócio (sócio-administrador)
a partir de 16/04/2014. Anteriormente a essa data, a partir da constituição da
TJO, o único sócio era Tadeu José de Oliveira.
A empresa Algoulart teve o responsável tributário Fernando Queiroz de Oliveira
Silva como o seu sócio-administrador no período de 26/08/2014 a 19/01/2017,
quando a titularidade da sociedade foi integralmente transferida para Jurandir
Alves de Souza e a Algoulart passou a ser também uma Eireli.
A conduta adotada e os fatos demonstrados, já amplamente analisados no tópico
anterior deste voto, acusam a intenção dos agentes de escamotear a realidade, de
modo a obter vantagem fiscal ilícita com a vinculação da mão de obra aplicada na
Algoulart ao regime tributário do Simples Nacional mediante o seu registro formal
na TJO e a permanência indevida desta no regime simplificado.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
23
Conforme relatado pela Autoridade Tributária, Jurandir era o sócio-administrador
de fato da TJO durante o período de apuração do lançamento.
Os fatos impeditivos para a permanência da TJO no Simples Nacional tiveram
início em 2015 e se estenderam ao longo do período de apuração do lançamento
ora sob julgamento, em 2017. Assim sendo, o fato de Jurandir ter assumido a
titularidade da empresa Algoulart em 19/01/2017 não impacta a sua
responsabilidade tributária pelo lançamento.
A atribuição da responsabilidade tributária solidária com base no art. 124, inciso I,
do CTN para os sócios de fato é matéria pacificada no CARF, conforme
demonstram as ementas dos acórdãos já transcritos no tópico anterior e do
seguinte acórdão em recurso especial:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
124,
INCISO
I,
DO
CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio
de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas
integradas ao quadro social da pessoa jurídica, e inclusive destinando seu
patrimônio segundo seus interesses particulares.
[Acórdão CARF/CSRF no 9101-004.522. Processo no 13961.720342/2015-18]
Portanto, voto pela manutenção da responsabilidade tributária atribuída às duas
pessoas físicas.
Importante salientar que, de forma diversa do Voto Vencido, os requisitos para
caracterização da responsabilidade solidária previstas nos arts. 124, I do CTN e 135, III do CTN, não
são cumulativas, sendo que, no caso da caracterização dos interesses, econômico ou jurídico,
deve-se notar que o interesse jurídico implica uma responsabilidade solidária por vínculo legítimo
e reconhecido (sem necessidade de ilicitude), enquanto o interesse econômico permite a
responsabilização pessoal de quem atua ou se beneficia de forma irregular da atividade
empresarial.
Ora, impossível, no contexto descrito pelos autos, afastar ambos os interesses,
ainda mais em se tratando de empresas de responsabilidade individual, cujos sócios se
beneficiaram, indubitavelmente, de forma irregular, do regime de tributação simplificada,
caracterizando o interesse econômico no fato gerador, sendo que o interesse jurídico está
abarcado pelo exercício da função de administradores exercidas no período fiscalizado.
Lembrando que o Art. 135, III e caput atribuem expressamente a responsabilidade solidária aos
diretores para os atos praticados com infração à lei:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
24
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(....)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Logo, entendo demonstrada, com base nos arts. 124, I, c/c 135, III do CTN e na
jurisprudência pacífica do CARF, a responsabilidade tributária solidária dos sócios de fato, razão
pela qual voto pela manutenção da responsabilização de ambas as pessoas físicas.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pelas
pessoas físicas no polo passivo da relação tributária. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa

Em relação ao tema da responsabilidade tributária solidária dos sócios pessoas
físicas, apresento minha declaração de voto para registrar o entendimento que já venho
sustentando em outros julgamentos nesta Turma, reafirmado no presente caso.
Embora reconheça a possibilidade de responsabilização pessoal dos sócios gerentes
ou administradores, esta deve necessariamente estar embasada nos termos estritos do artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, ou seja, depender da demonstração concreta de que o
sócio agiu com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
No caso concreto, a manutenção dos sócios Wayner Alcazas Claudino e Fernando
Queiroz de Oliveira Silva no polo passivo do crédito tributário fundamentou-se em presunções
genéricas acerca da configuração de grupo econômico e de “interesse comum” na situação que
constituiu o fato gerador. Entretanto, como já defendi no voto através do acórdão no 2102-
003.771, essas circunstâncias não bastam, por si só, para legitimar a responsabilização pessoal.
O ônus da prova da prática de atos ilícitos ou em desvio dos poderes outorgados ao
sócio administrador é do Fisco. A caracterização de “interesse comum” entre sócio e sociedade
não se confunde com a comprovação da prática pessoal e dolosa de atos geradores do
inadimplemento tributário.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.772 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740497/2019-16
25
No presente caso, ainda que houvesse indícios de interposição de pessoas jurídicas
e de desconsideração da personalidade da sociedade, esses elementos deveriam ser
oportunamente apurados e imputados diretamente à pessoa jurídica, não bastando, para
imputação aos sócios, a simples constatação de que figuravam formalmente como representantes
legais da empresa autuada.
Admitir a solidariedade automática do sócio pessoa física, como decorrência
necessária do conceito genérico de “grupo econômico”, fragiliza as garantias constitucionais do
devido processo legal e da segurança jurídica, além de contrariar a interpretação restritiva da
norma prevista no art. 124 e art. 135 do CTN.
Por tais razões, reafirmo meu entendimento no sentido de afastar a
responsabilidade tributária solidária dos sócios pessoas físicas no presente caso, mantendo no
polo passivo apenas as pessoas jurídicas efetivamente integrantes do grupo econômico, conforme
disposto na lei previdenciária e na jurisprudência administrativa acórdão no 2102-003.771 de
minha relatoria.
É como declaro.Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa
Fl. 483
DF CARF MF
Original